Tribunal: TJDFT
Processo: 0032815-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032815-68.2016.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF D E S P A C H O COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/27 ID 31326527. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator